Tribunal: TJDFT
Processo: 0734645-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de reparação de danos morais e materiais. Narraram que foram impossibilitados de embarcar no voo de retorno para Natal/RN, na data de 24/12/2023. Observaram que chegaram duas horas antes do embarque para despachar as respectivas bagagens. Destacaram que enfrentaram 3 (três) longas filas para etiquetagem e check-in. Salientaram que ao chegar no balcão foram informados que não haviam pago as despesas com as malas. Comprovado o pagamento, foram novamente surpreendidos com a informação de que já havia passado o período do check-in. Afirmaram que foram orientados a comprar novas passagens com valor de R$ 1.491,00 (um mil quatrocentos e noventa e um reais) para cada bilhete, e só conseguiriam embarcar, no dia seguinte, 25/12/2023. Tal fato fez com que perdessem a noite de Natal com seus familiares. Frisaram que o total gasto no cartão de crédito, com a compra das passagens foi de R$ 7.988,75 (sete mil novecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64199339). Foram oferecidas contrarrazões (ID 64199342).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas pra conhecimento desta Turma Recursal consistem no reconhecimento dos danos morais e danos materiais, com o consequente direito de indenizar.
6. Em suas razões recursais, os autores, ora recorrentes, alegaram que ficou comprovado a existência do contrato de transporte, nos termos do art. 730 do Código Civil. Observaram que a responsabilidade da empresa aérea é de natureza objetiva, prescindindo, portanto, da demonstração de culpa quanto à conduta lesiva. Destacaram que enfrentaram três longas filas para etiquetar suas bagagens e que, por isso, quando chegaram ao check-in, o embarque já havia encerrado. Frisaram que chegaram ao aeroporto às 7h25 minutos, com voo marcada para 9h05 minutos. Pontuaram que o embarque havia sido encerrado às 8h17 min e, após longas filas, só chegaram no guichê da recorrida para despachar as bagagens às 8h25 min. Salientaram que realizaram reclamação no local indicado no site da empresa, contudo a resposta foi evasiva. Afirmaram que realizaram o check-in na noite anterior, e que não havia razão para não os embarcar. Segundo suas razões, ficou clara a falha na prestação dos serviços, devendo a recorrida responder objetivamente, já que não demonstrou qualquer excludente de ilicitude. Ressalvaram que diante do todo o ocorrido, houve prejuízo de ordem moral, pois perderam as festas de Natal junto com sua família. Ao final, requereram a reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a requerida no pagamento da indenização em danos morais e materiais.
7. Ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC, o que não foi feito pelos autores na situação em apreço. Na espécie, não há comprovação do horário de chegada dos recorrentes ao aeroporto. Em virtude da data da viagem (24/12/23), é prudente se apresentar com a antecedência necessária. Conforme consta da peça recursal, os recorrentes se apresentaram ao check-in no horário marcado para o embarque na aeronave, qual seja, 8h25 min (ID 64198302 e ID 64198305), isto posto, resta evidenciado o atraso. A alegação autoral é de que teria chegado no aeroporto uma hora antes do embarque (7:25h), o que não configura antecedência razoável para quem pretende despachar bagagem em altíssima temporada (véspera de natal). Ressalte-se que conforme esclarece o art. 18 da Resolução 400/2016/ ANAC, para execução do contrato de transporte, o passageiro deverá se apresentar no horário estabelecido pelo transportador, bem como obedecer aos avisos que lhes foram transmitidos, inclusive para despachar a bagagem. No site da companhia aérea há orientação para que os passageiros cheguem ao aeroporto com três horas de antecedência do voo em alta temporada, o que não foi observado pelos autores. Dessa forma, conforme descrito nas próprias razões recursais, os recorrentes se apresentaram para despachar as malas após o encerramento do check-in, já no horário do embarque, afastando-se a culpa da parte recorrida e a consequente falha na prestação dos serviços.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.